Tribunal: TJES
Processo: 5008082-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008082-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ERENI BARONE MACEDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008082-63.2024.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
:
ERENI BARONE MACEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS DO RECURSO INOMINADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, que sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão não teria analisado os seguintes pontos: (i) inexistência de prorrogações contratuais, tratando-se, segundo afirma, de contratações distintas; e (ii) inaplicabilidade dos Temas 191 e 308 do STF ao caso concreto, diante da existência de lei municipal e de prévio processo seletivo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verificam as omissões alegadas. Verifica-se que as alegações do embargante (distinção entre renovações e novas contratações, bem como a inaplicabilidade dos temas do STF) foram devidamente enfrentadas na fundamentação da sentença, à qual o acórdão se reportou integralmente. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com omissão.

5. Logo, inexistem omissões a serem sanadas, sendo manifesta a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

6. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)